Tribunal: TJDFT
Processo: 0803913-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. REGULARIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, além de condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em seu recurso alega que exerceu o seu legítimo direito de ação, não existindo óbice para questionar um ato administrativo na via judicial. Alega que o mero ajuizamento de ação poucos dias depois da infração não pode ser interpretada como má-fé. Ainda, sustenta a nulidade do auto de infração por ausência de dupla notificação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Pretende a parte autora a reforma da sentença que aplicou multa por litigância de má-fé, bem como a nulidade do auto de infração por ausência de dupla notificação.
III. Razões de decidir
4. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interpor recurso, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
5. Pontue-se que a notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, nos termos do artigo 280, VI (precedente: Acórdão 1682230, 07469434820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, a parte autora juntou a notificação da autuação, enquanto o ID 79123539 comprovou o envio da notificação da penalidade. Enfim, por ocasião do julgamento do PUIL no 372, o STJ ressaltou que: “4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. 5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que ‘a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais’.” (STJ. PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020). Assim, ausente o vício alegado pela parte recorrente.
6. Nos termos do art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Em reforço, de acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
7. No presente caso, a parte recorrente ajuizou ação buscando a nulidade de auto de infração, sob o argumento de violação à ampla defesa e ao contraditório, consistente na ausência de notificação da autuação e da penalidade no prazo legal, além de suscitar outros vícios de forma do ato administrativo. Por outro lado, a própria parte recorrente informou que foi abordada em bloqueio policial, bem como anexou a notificação da autuação, cujas informações demonstram que foi cometida em 20/10/2024. Em arremate, a ação foi ajuizada em 13/11/2024, ou seja, dentro do prazo previsto para a notificação da penalidade (e até mesmo do envio da notificação da autuação), nos termos do art. 282, §6o, o que demostra a existência de ação temerária, questionando “a ausência de notificações de autuação e penalidade” quando a própria autora juntou a notificação da autuação e ciente de que ainda estava em curso o prazo para notificação da penalidade. Ainda, o patrono da parte autora possui centenas de ações perante os Juizados Especiais, sempre repetindo a mesma dinâmica fática, como a ausência de bafômetro, mas mero aparelho com uma luz de led, além da mesma postura do condutor em todos os processos, demonstrando que estariam aptos a dirigir. Desse modo, conforme devidamente indicado na sentença, “não é possível que o fato tenha ocorrido do mesmo modo para esta parte autora e para tantas outras patrocinadas pelo douto advogado que subscreve a inicial. Então, é evidente que houve alteração da verdade dos fatos”. Assim, constata-se que a conduta da parte autora de afirmar que não ocorreu o envio das notificações, bem como a alegação fática idêntica a relatada em centenas de outras demandas, contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos e o ajuizamento temerário da ação, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, faz-se necessária a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ. PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020.